Tribunal: TJSP
Processo: 1011650-42.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO QUE RESULTOU INCONTROVERSA – PRETENSÃO RECURSAL DIRECIONADA A CONDENAÇÃO DA EMPRESA RÉ AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PELOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS QUE TERIAM

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO QUE RESULTOU INCONTROVERSA – PRETENSÃO RECURSAL DIRECIONADA A CONDENAÇÃO DA EMPRESA RÉ AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PELOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS QUE TERIAM SIDO IMPOSTOS A DEMANDANTE - INEXISTÊNCIA DE PROVA EFETIVA DE REGISTRO DESABONADOR JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, OU MESMO DE SITUAÇÕES QUE POSSAM IMPLICAR EM DANOS EXTRAPATRIMONIAIS PASSÍVEIS DE COMPENSAÇÃO – SISTEMA "CREDIT SCORING" – INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE EM SUA FORMAÇÃO, CONFORME ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ, O QUE SE DEU EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (RECURSO ESPECIAL No 1.419.697/RS) – MERA COBRANÇA, AINDA QUE INDEVIDA, QUE NÃO CONFIGURA OS DANOS MORAIS PLEITEADOS – SITUAÇÃO QUE DENOTA SIMPLES ABORRECIMENTOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DO PROCURADOR DA AUTORA EM 5% DO VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA – QUANTIA QUE SE MOSTROU INSUFICIENTE PARA REMUNERAR CONDIZENTEMENTE O PROCURADOR DA DEMANDANTE – MAJORAÇÃO PARA MONTANTE QUE SE DEFINE EM R$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO